Tribunal: TJMT
Processo: 0009718-80.2010.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009718-80.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIZ BARALDI - CPF: 090.457.080-00 (VÍTIMA), DOMINGOS LOURENÇO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E PELA ESCALADA (ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
P
EDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA DA ESCALADA
COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU, QUE INGRESSOU NO LOCAL DO CRIME POR UMA ABERTURA ENTRE A PAREDE E O TELHADO.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
EVIDENCIADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE RELATARAM O ARROMBAMENTO DA PORTA E DO CADEADO DO ARMÁRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS.
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
NECESSIDADE DE REVISÃO PARA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTE DA PENA.

I. Caso em exame
:

Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal) à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O apelante pleiteia o afastamento das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, sustentando que não foram devidamente comprovadas, bem como requer a readequação da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão
:

(I)
Se há provas suficientes para manter as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
;
(II)

Se a dosimetria da pena deve ser revista, em razão do critério adotado para a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir
:

A qualificadora da escalada foi devidamente descrita na denúncia e comprovada nos autos por meio de prova testemunhal e da confissão do réu, que admitiu ter acessado o local do crime por meio de uma abertura entre a parede e o telhado.

A qualificadora do rompimento de obstáculo também restou demonstrada pelos relatos testemunhais, que confirmaram o arrombamento da porta e do cadeado do armário, sendo desnecessária a realização de perícia formal quando há outros meios de prova suficientes (STJ,
AgRg
no HC n. 921.388/SP).

Quanto à dosimetria, verificou-se que a fração de aumento da pena-base não observou o critério correto, sendo necessário ajustá-la para o patamar adequado, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese
:

4. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar a dosimetria da pena, fixando-a em 2 anos de reclusão, sem alteração do regime inicial ou da substituição por penas restritivas de direitos. Mantida, no mais, a condenação.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo quando há provas testemunhais suficientes e confissão do réu.

A dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais e fundamentados, sendo possível a readequação do aumento da pena-base quando não observados os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 155, §4º, I e II; Código de Processo Penal, art. 384.

Jurisprudências citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 921.388/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
21/6/2024.

TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 7/11/2023.

TJMT, N.U. 0016663-90.2015.8.11.0042, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 5/6/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DOMINGOS LOURENÇO DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) dias-multa
, com regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
a
rtigo 155, §4º, incisos I e II, do Código
Penal
.

Em suas razões recursais, Domingos Lourenço da Silva requereu a exclusão da qualificadora da escalada, sob o argumento de que não foi devidamente descrita na denúncia e que o arrombamento ocorreu apenas para a fuga do local. Também pleiteou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, alegando inexistência de laudo pericial.

Além disso, requereu a correção da dosimetria da pena
,
na primeira fase,
para
que

n
o cálculo dosimétrico seja
aplicada
a fração de 1/6
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que as qualificadoras foram devidamente fundamentadas na
sentença.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pela defesa, ratificando as contrarrazões
ministeriais.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal) narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular o afastamento das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, bem como a readequação da dosimetria da pena, diante da ausência de provas suficientes e da desproporcionalidade do aumento de pena aplicado na sentença condenatória.

No tocante ao primeiro pedido da defesa, no qual sustenta a
nulidade parcial da fundamentação da sentença
por suposta inovação na qualificação do crime, com a inserção da
circunstância da escalad
a
sem que esta tenha sido descrita na denúncia ou nas alegações finais, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

O artigo 384 do Código de Processo Penal dispõe que a
mutatio

libelli

exige que a nova circunstância seja reconhecida apenas quando há alteração substancial dos fatos, o que não ocorreu na espécie. A denúncia descreveu o meio pelo qual o réu ingressou no local do crime, mencionando expressamente que ele rompeu obstáculos para acessar o cômodo onde estavam os bens furtados.

A prova testemunhal corroborou essa circunstância ao afirmar que ele retirou um compensado que fechava um vão entre a parede e o telhado, utilizando essa abertura para adentrar o quarto. O próprio réu, em seu interrogatório, confirmou essa dinâmica, admitindo ter usado a estrutura da residência para ingressar de forma clandestina e
,
posteriormente
,
arrombar a porta para sair.

Dessa forma, a qualificadora da escalada está plenamente justificada e não constitui inovação indevida, pois o réu sempre teve ciência dos fatos que lhe foram imputados e pôde exercer seu direito de defesa de forma ampla e irrestrita.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a ausência de menção específica a uma qualificadora na denúncia não impede seu reconhecimento se os fatos que a caracterizam foram suficientemente descritos e provados durante a instrução criminal. O princípio da correlação entre acusação e sentença foi devidamente observado, uma vez que a sentença condenatória se ateve aos contornos fáticos narrados na exordial acusatória, inexistindo qualquer surpresa ou prejuízo para a defesa.

Quanto à pretensão do
decote da qualificadora de rompimento de obstáculo,
n
o caso concreto, a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo se justifica diante das provas colhidas nos autos. O próprio réu, Domingos Lourenço da Silva, confessou que forçou a porta para sair do local após ter acessado o interior do quarto através de uma abertura existente entre a parede e o telhado. Tal relato foi corroborado pelo depoimento da testemunha Flávio Magno da Silva Matos, que afirmou que a porta estava arrombada, bem como pelo policial Marcos Cavalcante, que destacou que o cadeado do armário dentro do quarto também foi rompido.

Ainda que não tenha sido apresentada uma perícia formal sobre os danos, as declarações colhidas demonstram que houve dano estrutural ao imóvel, corroborando a aplicação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Assim, resta evidenciado que o réu danificou a porta da residência ao empreender a subtração dos bens, o que configura avaria em item essencial à segurança do local e, consequentemente, afasta a tese defensiva de ausência de provas quanto ao rompimento de obstáculo.

Cumpre salientar que, em situações tais, “a
declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo...”
(STJ,
AgRg
no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022).

Necessário ressaltar que para o reconhecimento da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo é prescindível a realização de exame pericial,
“quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão.” (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

Ademais, é entendimento deste Tribunal de Justiça de que
“o auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo...” (TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.11.2023).

E
m
relação à fração aplicada pelo juízo na pena-base
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”
(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese,
o juízo de primeiro grau exasperou a pena-base em 1 ano, o que corresponde a 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima prevista para o furto qualificado (2 a 8 anos). Ocorre que a correta aplicação da fração deve incidir sobre a pena mínima legalmente prevista, e não sobre o intervalo total da pena abstrata, salvo fundamentação concreta para a majoração superior. No caso concreto, não há justificativa específica que ampare o aumento além do parâmetro usual de 1/6 sobre a pena mínima.

Assim, deve-se proceder ao redimensionamento da pena, aplicando-se a fração correta, o que resulta em um acréscimo de 4 meses à pena-base, e não de 1 ano, garantindo-se, assim, a proporcionalidade e a legalidade da sanção imposta.

Diante do exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para o fim de ajustar a dosimetria da pena, reduzindo-a conforme o critério adequado de majoração.

Por tudo exposto, é imperiosa a readequação da pena do apelante.

DOSIMETRIA

O art. 155, § 4º, do Código Penal prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

1ª Fase
: Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que há negativação da circunstância dos “maus antecedentes”, razão pela qual, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa.

2ª Fase: Reconheço a atenuante da “confissão espontânea” e, considerando que não há
agravantes
,
reduzo a pena em 1/6
, resultando a pena, até aqui apurada, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime aberto
.

Mantenho
a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. A definição das condições específicas para o cumprimento dessas penas será realizada pelo Juízo da Execução Penal, que deverá considerar a natureza do delito, as circunstâncias do caso e a adequação da sanção à finalidade ressocializadora da pena.

Pelo exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas
para readequar a pena
para
2 anos de reclusão,
mantenho
,
no mais,

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025